Tribunal: TJDFT
Processo: 0742394-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0742394-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY SILVEIRA MAIA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARLY SILVEIRA MAIA contra a decisão de ID 173927925, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na ação de obrigação de fazer n. 0710722-26.2023.8.07.0018, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Na decisão, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: Vistos etc. 1. Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por MARLY SILVEIRA MAIA em face do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para que a ré seja compelida a custear integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente no prazo máximo de cinco dias, a partir da intimação, sob pena de multa diária. A decisão de ID 172339744 determinou a oitiva prévia das partes quanto ao precedente fixado pelo STJ na matéria. Sobrevieram manifestações da ré (ID 173728607) e do autor (ID 173747696). É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, mesmo que se considere que o procedimento postulado pelo autor tem previsão no rol taxativo de eventos e procedimentos da ANS, conforme precedente vinculante do STJ (RESp no 1.886.929 – SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão), não vislumbro a urgência na realização do procedimento. Note-se que o médico que diagnosticou a autora, firmou em seu relatório que a cirurgia valvar por implante mitraclip é imprescindível, porém, em nenhum momento deixou claro que é urgente ou a sua ausência coloca em risco a vida da requerente. Como se isso não bastasse, a medida tem nítido caráter satisfativo, ou seja, existe o perigo de irreversibilidade da medida, que afasta a viabilidade processual da concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a teor do que prescreve o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido, para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. [...] (ID 173927925 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta que a decisão agravada não reflete a realidade fática e jurídica do caso posto, uma vez que o tratamento proposto preenche os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Lei 14.454/22, que a medida é reversível e que há citação expressa de risco de morte. Assevera que intimada a se manifestar, a agravada apenas informou que não havia o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo, não tendo questionado qualquer ponto contratual ou de indicação da cirurgia. Destaca que o tratamento proposto (implante Mitraclip) está amparado por parecer formal do Conselho Federal de Medicina que reconhece o procedimento como efetivo no tratamento de doença como a que acomete a agravante. Dessa forma, considerando que o procedimento recomendado é comprovadamente eficaz à luz das ciências da saúde e baseado em evidências científicas e plano terapêutico, não há razão para a negativa por parte da recorrida. Colaciona julgados corroborando as teses defensivas. Descreve estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a antecipação de tutela para que o plano de saúde agravado seja obrigado a custear a cirurgia nos exatos termos indicados pelo cirurgião assistente da agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitados a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e c) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da antecipação de tutela. Sem preparo, na forma do art. 99, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, visto que a agravante, além de receber renda líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos – patamar objetivo que tem sido adotado por esse Tribunal de Justiça para verificar a miserabilidade jurídica da parte (contracheques de ID 44527424) –, juntou documentos que, em uma análise preliminar, indicam a hipossuficiência jurídica ID 52458062. O benefício, no entanto, engloba apenas o preparo do presente recurso sob pena de se incorrer em supressão de instância, eis que ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não do custeio pelo plano de saúde agravado, de procedimento cirúrgico de cirurgia cardíaca com implante Mitraclip indicado à ora agravante. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso concreto, conforme relatório médico colacionado à origem (ID 172305083), observa-se que a agravante, que possui 57 (cinquenta e sete) anos de idade e possui indicação para cirurgia valvar/implante de MITRACLIP: [...] portadora de neoplasia de mama, submetida a mastectomia radical à direita em 2008 mais quimioterapia. Após cerca de 2 anos do tratamento da neoplasia, iniciou com cansaço aos esforços. Portadora ainda de cardiomiopatia dilatada com disfunção ventricular esquerda de grau importante e insuficiência mitral secundária. Paciente hipertensa e diabética, com tratamento clínico otimizado e evoluindo com piora ecocardiográfica nos últimos 6 meses. [...] Realizada avaliação multidisciplinar – “Heart Team” do Hospital HOME, com a participação das equipes da Cardiologia Clínica, Ecocardiografia, Cardiografia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular, que contraindicou a cirurgia de troca valvar mitral por toracotomia [...] Foi solicitado em 16 de Maio de 2022, o procedimento cirúrgico proposto e, em 21 de Junho de 2022 houve a negativa do convênio para o mesmo. Desde então, paciente vem apresentando piora significativa da parte clínica, sendo evidenciado, ao ecocardiograma, evolução da disfunção valvar e da repercussão apara o coração e na pressão pulmonar. Paciente orientada em tempo e espaço, com vida social ativa e independente até a presente data. Dada a gravidade da doença, a equipe multidisciplinar indica como único tratamento possível para referido paciente como sendo a Cirurgia Valvar por Implante de MITRACLIP, devido à menor morbimortalidade deste procedimento conforme literatura abaixo listada. Familiares estão cientes da necessidade de intervenção cirúrgica o mais precoce possível, dado o alto risco de evento cardíaco maior (internação por insuficiência cardíaca) e morte. [...] Na origem, a agravante destaca que a negativa do custeio do tratamento pelo plano de saúde agravado teve como justificativa a ausência do procedimento no rol da ANS. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que, sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, conforme art. 2o do Decreto Distrital no 27.231/2006, que aprovou o regulamento do plano de assistência suplementar à saúde do Distrito Federal, o Código de Defesa do Consumidor – CDC não incide nas relações jurídicas firmadas entre o INAS, ora agravado, e seus beneficiários. Outrossim, ressalta-se que com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. A respeito do atual entendimento, segue recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, nãoficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Nesse ponto, eventual ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. De acordo com o descrito pelo inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Com efeito, na presente situação, tanto o relatório do médico assistente (ID origem 172305083), quanto o parecer do Conselho Federal de Medicina no 49/2016 (ID origem 172305086), elucidam as evidências científicas do procedimento ora requerido pela agravante, ficando devidamente preenchidos os requisitos legais para a autorização do tratamento. Não obstante, conforme precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao plano somente é possível a limitação das doenças que serão cobertas contratualmente, e desde que respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não sendo permitida a escolha da terapêutica adotada, que é de responsabilidade do médico assistente que acompanha o caso do beneficiário. Seguem precedentes: APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DISFUNÇÃO VENTRICULAR. TRATAMENTO. ABLAÇÃO. REQUISIÇÃO DE EXAMES E MATERIAL PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. RECUSA BASEADA EM CRITÉRIOS PREVISTOS NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu, operador de contrato de assistência à saúde, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer para fornecimento de material e autorização de procedimento médico combinada com pedido de indenização por danos morais foi condenado a custear o tratamento, conforme indicação médica, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). 2. Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/1998, os planos de assistência à saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. 3. É incontroverso nos autos que o beneficiário de contrato de assistência à saúde, na modalidade coletivo-empresarial, fornecido pelo réu, ora apelante, foi diagnosticado com "disfunção ventricular, evoluindo com piora de classe funcional e dispneia aos moderados esforços", conforme relatório médico. 4. Referido relatório aponta a necessidade de realização de procedimento denominado "ablação", a fim de evitar piora na função cardíaca (insuficiência cardíaca) e risco de evolução para quadro clínico grave de disfunção de órgãos. Para realização do procedimento, solicitou a realização de exame denominado "ecocardiograma intracardíaco". Em 2/9/2021, houve a incontroversa negativa de custeio do procedimento e dos materiais necessários para o tratamento do paciente, sob o argumento de que estariam supostamente à margem do contrato e também do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. [...] 8. A propósito, confira-se, no ponto, precedente específico do c. STJ sobre o tema: "Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta" (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 9. Diante da clara divergência entre as 3a e 4a Turmas do c. STJ sobre a questão, a matéria está pendente, até a presente data, de uniformização pela 2a Seção da c. Corte Superior no julgamento do EResp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, em razão de um pedido de vistas realizado pela eminente Min. Nancy Andrighi em 16/9/2021. Assim, enquanto não unificado o entendimento do c. STJ sobre o tema, é inviável concluir pela ocorrência de overruling, de modo que deve prevalecer o entendimento consolidado desta 2a Turma sobre a matéria, no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo. Assim, a ausência de previsão de procedimento/material médico em sua listagem não configura, por si só, fato suficiente para obstar o fornecimento de terapia ao beneficiário, revelando-se ilegítima a negativa de custeio levada a efeito pelo réu/apelante. [....]. (Acórdão 1426746, 07170867620218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CARDÍACO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL ESPECÍFICO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, determinou que o plano de saúde agravante forneça o cateter de ecocardiograma intracardíaco ultrassom 10fr X 90cm à participante, na forma prescrita pelo médico assistente, mantém-se a decisão liminar proferida na origem. 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1727180, 07135634820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Importante destacar que a argumentação até aqui exposta elucida questões relativas à negativa de custeio por ausência do procedimento no rol da ANS, visto que no processo de origem as partes foram intimadas para manifestação quanto à taxatividade do citado rol, conforme definição do Superior Tribunal de Justiça (ID origem 172339744). Em que pese a referida decisão e a informação da agravante de que a negativa do tratamento teria sido pela ausência de previsão no citado rol, tanto o embsamento da decisão que indeferiu a tutela de urgência, quanto a manifestação do plano de saúde agravado (ID origem 173728607), restringiram-se à suposta ausência de urgência na realização do procedimento. Nesse aspecto, tendo como referência o relatório médico de ID origem 172305083, entendo que, de forma diversa do consignado pelo magistrado na origem, ficou devidamente demonstrada a urgência do procedimento para a manutenção/restabelecimento da saúde da beneficiária, sendo verificada, inclusive, menção de alto risco de internação por insuficiência cardíaca e morte. Assim, no caso concreto, observando que, conforme descrito alhures, foram cumpridos os requisitos trazidos pela Lei n. 14.454/2022 para a cobertura de procedimento que não consta no rol da ANS, além de ter sido devidamente indicado e embasada a necessidade do tratamento que inclusive já havia sido solicitado em 2022 e também negado, entendo que não cabe ao plano de saúde escolher o procedimento necessário à cura do paciente, sendo injustificada a recusa da operadora com base na suposta ausência de urgência, que foi devidamente atestada pelo médico que assiste a beneficiária. Colaciono recente entendimento no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TROCA VALVAR MITRAL/IMPLANTE DE MITRACLIP. RISCO À VIDA DA PACIENTE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 5o da Lei n. 11.419/2006 que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ademais, o artigo 5o da Portaria GC 160/2017 - TJDFT estabelece que a intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial. 2. O art. 10 da Lei n. 9.656/98 instituiu um plano-referência de assistência à saúde, com cobertura de tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da OMS. A norma legal foi regulamentada pela ANS, que estabeleceu um rol de procedimentos obrigatórios, que, no entanto, ao contrário do defendido pela apelante, é exemplificativo. Inteligência da Lei n. 14.454/2022. 3. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e tampouco ao princípio pacta sunt servanda, sendo irrelevante se o tratamento está ou não incluído no Rol da ANS, salientando-se que não pode o plano de saúde se sobrepor ao profissional que acompanha o paciente, sob o argumento de o tratamento não estar previsto em tal Rol de procedimentos, bem como não lhe cabe indicar o que seria ou não mais indicado, o que compete ao médico responsável pelo tratamento. 4. Comprovada a necessidade do tratamento prescrito pelo profissional médico responsável, sob pena de comprometimento da própria vida da autora/apelada, mostra-se abusiva a restrição à cobertura almejada. [...] 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1687677, 07193101020228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com efeito, verifica-se, no caso ora analisado, a existência de elementos que evidenciam a adequação, necessidade e urgência da realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha a agravante, em razão da gravidade da situação da paciente que é acometida por outras enfermidades, e do relatado risco de evento cardíaco maior, de modo que o procedimento solicitado se mostra, neste momento, como essencial para a possível melhora na qualidade de vida da beneficiária. Dessa forma, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravado, previsão legal específica, possível reversibilidade da medida e necessidade atual e urgente da terapia; entendo, em análise não exauriente, típica do presente momento processual, que o tratamento conforme prescrição médica é medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde da agravante. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifico patente a probabilidade do direito da agravante em relação à necessidade e viabilidade de realização do procedimento pleiteado. Ao mesmo tempo, o perigo da demora também se mostra evidente em razão da gravidade e risco de morte vinculado à enfermidade que acomete a beneficiária. Ademais, em relação à eventual irreversibilidade da medida, vedação legal à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada constante no § 3o, do art. 300 do CPC, mesmo que a medida seja irreversível, a aplicação do referido dispositivo pode ser mitigada quando se leva em consideração direito indisponível do paciente (direito a vida), situação denominada pela doutrina como “recíproca irreversibilidade” (Vide Acórdão 1759313, 07225801120238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela requerida pela agravante para a determinar que o plano de saúde agravado autorize/custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação acerca da presente decisão, a realização do procedimento indicado à recorrente, possibilitando a realização da cirurgia valvar/implante de Mitraclip para a manutenção/recuperação da saúde da beneficiária, nos termos indicados pelo médico assistente conforme ID origem 172305083. Quanto à imposição de multa, destaco que a multa cominatória, multa coercitiva ou “astreinte” tem natureza processual, finalidade coercitiva e caráter acessório, de maneira que existe para pressionar ou convencer o devedor a cumprir uma prestação[1]. Em complemento e segundo a doutrina2, são critérios para a adequada fixação do valor e da periodicidade da multa avaliar: (i) se o cumprimento da obrigação na forma específica é jurídica e materialmente possível; (ii) se a multa é o meio executivo adequado; (iii) se a multa é meio executivo necessário; (iv) se há compatibilidade entre o valor e o interesse tutelado (proporcionalidade em sentido estrito). [2] Assim, no que tange à fixação de multa, entendo que o valor requerido não se mostra proporcional e razoável neste momento processual, de forma que estabeleço, em caso de descumprimento da decisão, multa diária no valor de R$2000,00 (dois mil reais), até o limite inicial de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022. P. 627-628. [2] DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022. P. 632-635.